Tribunal: TJDFT
Processo: 0746100-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIQUIDEZ DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPROCEDÊNCIA.
CASO EM EXAME1. A agravante impugna decisão que reconheceu a liquidez dos honorários advocatícios da ex-patrona da credora originária e autorizou o prosseguimento da execução. Sustenta a ausência de liquidez, a necessidade de prestação de contas prévia e a ilegitimidade da advogada desconstituída para figurar como exequente. Requereu a suspensão da execução.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em saber se é possível prosseguir com a execução quando há divergência sobre os percentuais dos valores a serem recebidos pelas partes credoras.
RAZÕES DE DECIDIR
3. A cobrança de valores pela advogada desconstituída, quando baseada em penhora anterior, não impede a continuidade da execução.
4. A ação de prestação de contas proposta pelas herdeiras foi extinta sem resolução de mérito, com trânsito em julgado.
5. A suspensão da execução carece de fundamento jurídico ante a penhora insuficiente para a satisfação do débito.6. Não comprovado dolo ou má-fé, é indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé.
DISPOSITIVO E TESE7. Conhece-se parcialmente do agravo de instrumento e nega-se provimento. Agravo interno não conhecido.Tese de julgamento: “Não é devido a suspensão do processo, uma vez que eventual apuração dos valores recebidos pela advogada Mônica e repassados para sua cliente Yolanda devem ser objetos de ação própria de Prestação de Contas.”
Legislação citada: Código de Processo Civil, arts. 80 e 833, § 2o. Jurisprudência citada:
TJDFT, Acórdão 1914692, 0714907-30.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 12/09/2024.
Acórdão 1960843, 0738243-63.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 12/02/2025.